Tribunal: TJSP
Processo: 2226559-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO FEITA POR WHATSAPP NÃO TERIA VALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA CIÊNCIA DA AÇÃO POR DUAS MANEIRAS, ALÉM DE CONFISSÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO A RESPEITO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES PARA QUESTIONAR A VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA FIRMADA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ARBITRAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO FEITA POR WHATSAPP NÃO TERIA VALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NA CIÊNCIA DA AÇÃO POR DUAS MANEIRAS, ALÉM DE CONFISSÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO A RESPEITO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS SUFICIENTES PARA QUESTIONAR A VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA FIRMADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
Agravo improvido.